Tribunal: TJDFT
Processo: 0723267-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723267-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PINTO AGRAVADO: ELIAS MASASHI SAITO, DAGMA PAULA SAITO D E S P A C H O Intime-se a agravante para que recolha o preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, ou esclareça, no mesmo prazo, se é beneficiária da justiça gratuita, indicando o ID da decisão concessiva do benefício. Brasília, 21 de julho de 2021 13:41:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator